Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809111-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JEAN PROFIRO TAPAJOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO NA EMENTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - No presente caso, quando o embargante afirma haver erro material/contradição na ementa, verifico que merece prosperar tais alegações, pois, posto que diferente do afirmado no acórdão e voto que restaram providos, a ementa constou como não provido, logo, se fazendo necessário a devida retificação.

III - Concluo, então, estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, porquanto existe no v. Acórdão atacado erro material/contradição. Deste modo, onde lê-se na Ementa “Desprovido” passe a ser como “CONHECIDO E PROVIDO”.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809111-08.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

EMBARGADO: JEAN PROFIRO TAPAJÓS CONCEIÇÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face do Acórdão que Deu Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
FLÁVIO NEVES COSTA
.

Aduz o embargante que o Acórdão teria um erro material/contradição na ementa, posto que diferente do afirmado no acórdão e voto que restaram providos, a ementa constou não provido.

Dessa forma, requer a procedência dos Embargos de Declaração para sanar o erro da ementa para que conste o devido provimento do recurso.

Conforme ID.22271338 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face do Acórdão que Deu Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
FLÁVIO NEVES COSTA
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o embargante afirma haver erro material/contradição na ementa, verifico que merece prosperar tais alegações, pois, posto que diferente do afirmado no acórdão e voto que restaram providos, a ementa constou como não provido, logo, se fazendo necessário a devida retificação.

Concluo, então, estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, porquanto existe no v. Acórdão atacado erro material/contradição.

Deste modo, onde lê-se na Ementa “Desprovido” passe a ser como “CONHECIDO E PROVIDO”.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para que seja sanado o erro material no Acórdão prolatado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024